Tribunal: STF
Processo: Rcl 34237
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em atenção ao despacho por mim proferido em 11.2.2020 (eDOC 56), a parte reclamante, por meio da Petição 11485/2020, informa “que não possui outro endereço para notificação do beneficiário da decisão reclamada” e requer “sejam oficiados órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para que informem os endereços constantes de seus cadastros, conforme o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil” (eDOC 57).
    Verifico que a empresa Eletro Santa Clara Ltda. figurou como parte reclamada na ação de origem, restando sucumbente, igualmente a CEMIG Distribuição S.A, por ocasião do julgamento do Processo 0010152-71.2016.5.03.0056 pelo Juízo a quo. 
    Esse quadro revela não possuir a referida entidade a qualidade de parte beneficiária da decisão que se impugna mediate esta ação. 
    Assim, retifique-se a autuação desta reclamação, excluindo-se dela a parte beneficiária Eletro Santa Clara Ltda.
    Após, venham-se os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente